Tribunal: STF
Processo: RE 1269641
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 27): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. DECRETO Nº. 6.339, DE 2008. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. A Constituição Federal, em seu artigo 153, § 1º, autoriza o Poder Executivo a alterar as alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V, dentre os quais encontra-se o IOF.
    2. O caráter extrafiscal do IOF, de atuar na regulamentação de segmentos estratégicos de mercado e da balança comercial, não desnatura a sua finalidade arrecadatória, sendo possível a sua cobrança com o escopo de obtenção de recursos financeiros.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 72).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, II e LIV, 37, 145, § 1º, 150, I, II e IV, 153, § 1º, e 154, IV, da Constituição da República.
    Pretende-se a declaração de inconstitucionalidade da alteração da alíquota do IOF sobre recursos de crédito rural, promovida pelos decretos 6.603/2007 e 6.339/2008.
    Alega-se, nas razões recursais, que (eDOC 2, p. 121-128):
    “Todavia é ilegal um imposto extrafiscal, como é o caso do IOF, ser majorado para compensar a perda causada pela extinção de um imposto fiscal.
    (…)
    No caso do IOF, a fundamentação deve estar relacionada aos objetivos das políticas monetária e fiscal, nos termos em que determinam os parágrafos únicos dos arts. 1º e 5º, da Lei nº 8.894/1994, não podendo funcionar como simples instrumento arrecadatório por parte do Estado, que pretende compensar o fim da CPMF.
    Aí reside a inconstitucionalidade. Mas não é só! A alíquota mostra-se exagerada, caracterizando o confisco, o que é vedado pela Constituição Federal, em seu art. 150, inc. IV. A alíquota em questão, elevada à 0,38% (trinta e oito centésimos por cento), implica, efetivamente, num encarecimento das operações envolvidas.
    Por fim, cumpre observar que o adicional de alíquota de que trata o §15, do art. 7º, do Decreto n° 6.306/2007, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 6.339/2008 caracteriza, em verdade, um novo imposto, que não poderia ser instituído por este diploma legal, nos termos em que prevê o art. 154, inc. I, da Carta Constitucional.
    (…)
    A mitigação do princípio da reserva legal – como se viu – somente se justifica em virtude do caráter extrafiscal do imposto. O seu desvirtuamento, mediante utilização com fins arrecadatórios (segundo expressamente confessado por seus artífices), implica claro desvio de finalidade, ofensivo ao princípio da proporcionalidade (art. 5°, LIV, da constituição). Em outras palavras, a majoração do imposto unicamente para fins de ingresso de receita ao erário implica a inadequação do art. 153, § 1°, da Constituição, em razão da sua divergência de finalidade, determinando a necessidade de sua aprovação mediante lei formal. A excepcionalidade constitucional à legalidade tributária – que merece interpretação restritiva, segundo os cânones da hermenêutica – só tem lugar em face do uso extrafiscal do tributo.
    (...)
    As alterações promovidas pelo Decreto nº 6.339/2008 à sistemática do artigo 7º do Regulamento do IOF (Decreto nº 6.603/2007) implicam injustificada diferenciação na tributação do IOF em face do tipo de mutuário tomador do crédito. Segundo o regime anterior ao Decreto ora atacado, as operações eram
    tributadas sob a alíquota de 0,0041% seja o mutuário pessoa física ou jurídica. Após o Decreto nº 6.339/2008, quando o mutuário for pessoa jurídica a alíquota permanece em 0,0041%. É a discriminação determinada pela nova redação do artigo 7º do Regulamento do IOF.
    (…)
    Tal discriminação, parece evidente, não se ajusta ao princípio da igualdade (art. 150, inc. II, e art. 5º, caput, da CF), visto que o critério utilizado para promoção da diferença mostra-se sem o menor coeficiente de razoabilidade.
    Afinal, a mesmíssima operação de crédito sofre tributação diversa em face do tipo de mutuário – que sofre a repercussão do tributo no valor a ser pago pelo crédito tomado (contribuinte de fato) – sem qualquer observância à sua capacidade econômica (art. 145, §1º, da CF).” (Grifos no original)
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual o Poder Executivo tem autorização expressa da Constituição para alterar a alíquota do IOF por ato infralegal, nos termos do artigo 153, § 1º, da Carta, competência que pode ser exercida pelo Presidente da República e até ser atribuída à órgão integrante daquele poder.
    Confiram-se, a propósito, o julgamento do mérito do RE 570.680, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ 4/12/2009, feito com repercussão geral reconhecida, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA.ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTRE DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA À CAMEX. CONSTITUCIONALIDADE. FACULDADE DISCRICIONÁRIA CUJOS LIMITES ENCONTRAM-SE ESTABELECIDOS EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - É compatível com a Carta Magna a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do Imposto de Exportação. II - Competência que não é privativa do Presidente da República. III - Inocorrência de ofensa aos arts. 84, caput, IV e parágrafo único, e 153, § 1º, da Constituição Federal ou ao princípio de reserva legal. Precedentes. IV - Faculdade discricionária atribuída à Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, que se circunscreve ao disposto no Decreto-Lei1.578/1977 e às demais normas regulamentares. V – Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”
    Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade ou de matéria reservada a disciplina por lei complementar.
    De outra visada, observe-se que o dispositivo constitucional em questão (art. 153, § 1º) apenas atribui essa competência ao Poder Executivo, delegando à lei ordinária o estabelecimento dos limites e condições para exercício dessa competência pelo Poder Executivo. A este respeito, anoto o seguinte julgado:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO: ALÍQUOTAS: MAJORAÇÃO POR ATO DO EXECUTIVO. MOTIVAÇÃO. ATO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO: FATO GERADOR. C.F., art. 150, III, a e art. 153, § 1º. I. - Imposto de importação: alteração das alíquotas, por ato do Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei: C.F., art. 153, § 1º. A lei de condições e de limites é lei ordinária, dado que a lei complementar somente será exigida se a Constituição, expressamente, assim determinar. No ponto, a Constituição excepcionou a regra inscrita no art. 146, II. II. - A motivação do decreto que alterou as alíquotas encontra-se no procedimento administrativo de sua formação, mesmo porque os motivos do decreto não vêm nele próprio. III. - Fato gerador do imposto de importação: a entrada do produto estrangeiro no território nacional (CTN, art. 19). Compatibilidade do art. 23 do D.L. 37/66 com o art. 19 do CTN. Súmula 4 do antigo T.F.R.. IV. - O que a Constituição exige, no art. 150, III, a, é que a lei que institua ou que majore tributos seja anterior ao fato gerador. No caso, o decreto que alterou as alíquotas é anterior ao fato gerador do imposto de importação. V. - R.E. conhecido e provido.” (RE 225.602, de relatoria do Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 6.4.2001)
    Além disso, é certo que eventual prevalência de finalidade extrafiscal adotada por um tributo não impede, até como consequência lógica, sua função arrecadatória, em menor ou maior grau.
    Nesse contexto, por se tratar de análise de compatibilidade entre norma infraconstitucional e os dispositivos infralegais que a regulamentam ou exercem as competências estabelecidas, não há como divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido quanto às alegações de desvio de finalidade ou descaracterização das funções atribuídas ao imposto.
    É o que se extrai dos seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. CPMF. Majoração da alíquota o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF. Descaracterização da natureza do tributo. Desvio de finalidade. Não comprovação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 788.064-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2017
    “AGRAVO REGIMENTAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPMF. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DO TRIBUTO. NÃO COMPROVAÇÃO.A receita de impostos compõe a reserva necessária para fazer frente a toda e qualquer despesa uti universi, não havendo que se presumir que a majoração do IOF tenha ocorrido necessariamente para repor a perda dos valores anteriormente arrecadados por meio da CPMF. Não há qualquer evidência de que a majoração do IOF, perpetrada pela Portaria MF 348/1998, teve o condão de modificar a natureza jurídica do imposto, desviando sua finalidade e transformando-o em tributo com arrecadação vinculada. A tese da agravante está embasada em meras suposições, carecendo de efetivo fundamento jurídico. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 800.282-AgR, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA À CAMEX. CONSTITUCIONALIDADE. FACULDADE DISCRICIONÁRIA CUJOS LIMITES ENCONTRAM-SE ESTABELECIDOS EM LEI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Assentou o Tribunal Pleno em julgamento de mérito da repercussão geral no RE 570.680/RS: “I – É compatível com a Carta Magna a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do Imposto de Exportação; II – Competência que não é privativa do Presidente da República; III – Inocorrência de ofensa aos arts. 84, caput, IV, parágrafo único, e 153, § 1º, da Constituição Federal ou ao princípio de reserva legal; e IV – Faculdade discricionária atribuída à Câmara de Comércio Exterior (Camex)”. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.3. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.5 . Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 606.368-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.5.2017)
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido, que trataram dessa finalidade buscada pelo tributo, bem como das alegações de contrariedade as regra do não confisco ou ao princípio da isonomia:
    “No que respeita às questões suscitadas na demanda, o juízo da causa, em bem fundamentada sentença, assim se manifestou:
    (...)
    Nesta perspectiva, indaga-se se o Decreto nº 6.339/2008, que majorou as alíquotas do IOF visou atender aos objetivos da política monetária e fiscal, condição essa exigida pelo parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.894/94.
    Não obstante o referido Decreto não trazer em seu corpo os motivos da alteração das alíquotas, cumpre observar que a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda emitiu nota técnica na qual constam esclarecimentos acerca dos motivos que levaram o Presidente da República alterar a alíquota do IOF ora combatida.
    É inegável que ao caráter extrafiscal dado ao IOF, de regular o equilíbrio das relações de mercado, agregou-se caráter fiscal, de modo a alcançar os objetivos da política monetária e cambial, em conformidade com o disposto no parágrafo único da Lei 8.894/94.
    (...)
    Cumpre destacar que o caráter extrafiscal do IOF, de atuar na regulamentação de segmentos estratégicos de mercado e da balança comercial, não desnatura a sua finalidade arrecadatória, sendo possível a sua cobrança com o escopo de obtenção de recursos financeiros.
    A alteração da alíquota do IOF pelo Poder Executivo, no caso, afigura-se associada ao poder discricionário do Governo de adoção de medidas econômicas que melhor atendam aos objetivos da política fiscal e monetária, para alcançar o equilíbrio econômico do País, contidos no CTN, art. 65; na Lei nº 8.894, de 1994; e nos Decretos nºs 6.306, de 2007 e 6.339, de 2008.
    Também se encontra em conformidade com o disposto no § 1º do art. 153 da Constituição Federal, que autoriza seja mitigado o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.
    Dessa forma, ante à justificativa para implantar o adicional de alíquota do IOF, não se vislumbra desvio da finalidade extrafiscal de majoração do tributo. Primeiro, porque a referida atribuição pertence ao Poder Executivo, faculdade exercida de acordo com os objetivos da política fiscal e monetária.
    Segundo, na medida em que a alíquota se encontra delimitada por lei, importando apenas que a soma da 'alíquota normal' com o 'adicional de alíquota' não resulte em alíquota superior à fixada em lei (máxima de 1,5% ao dia). Terceiro, porque não incorre em vício de inconstitucionalidade o fato do aumento do imposto ter, ao mesmo tempo, caráter arrecadatório e regulatório, com o objetivo de controle inflacionário.
    Assim, inviável a alegação de dupla tributação, uma vez que se trata somente de majoração de alíquota sem haver violação de preceitos legais e constitucionais. De outra sorte, não se verifica confisco, pois a alíquota aplicada - 0,38% - observa o limite máximo fixado em lei, e, por fim, não se observa violação ao princípio da isonomia, o qual veda tratamento desigual para contribuintes que estejam em situações equivalentes, o que claramente não se verifica entre mutuário pessoa física e mutuário pessoa jurídica.” (eDOC 2, p. 30-35
    Assim, verifica-se que a análise desses questionamentos revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente